Tribunal: TJBA
Processo: 8000784-80.2022.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000784-80.2022.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
HELIO DIOGENES CAMBUI ALVES

APELADO: CRISTINA MARINHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIANA MARINHO DOS SANTOS, LETICIA RAMOS MARINHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. OMISSÃO NA NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO COMPROVADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA REDUZIDA A ZERO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que concedeu a segurança para determinar a nomeação de candidata aprovada em concurso público para o cargo de Assistente Administrativo, classificada em 28º lugar, dentro das 59 vagas previstas no Edital nº 001/2016, diante da omissão do Município em proceder à convocação, mesmo após a homologação do certame e a nomeação de candidatos em posições inferiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inicial é inepta ou há ausência de interesse de agir; (ii) estabelecer se candidata aprovada dentro do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação diante da omissão da Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial atende aos requisitos legais ao expor de forma clara os fatos e fundamentos jurídicos, afastando a alegação de inépcia.
O interesse de agir está presente, pois a omissão administrativa gera necessidade e utilidade da tutela jurisdicional para assegurar a nomeação.
A aprovação dentro do número de vagas previstas no edital confere ao candidato direito subjetivo à nomeação durante o prazo de validade do concurso.
A Administração Pública vincula-se ao edital, que declara a necessidade de provimento dos cargos, sob pena de violação aos princípios da boa-fé, segurança jurídica e legalidade.
A nomeação de candidatos classificados em posições inferiores evidencia preterição arbitrária, reforçando o direito líquido e certo da impetrante.
A jurisprudência do STF (Tema 784) estabelece que, nessas hipóteses, a discricionariedade administrativa é reduzida a zero.

Precedentes do STJ e do TJ/BA confirmam que a não convocação de candidato aprovado dentro das vagas configura ilegalidade e autoriza a intervenção judicial para assegurar a nomeação.

O controle judicial limita-se à legalidade do ato administrativo, sem violar a separação dos poderes, ao apenas impor o cumprimento do edital e da lei.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A aprovação em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital gera direito subjetivo à nomeação do candidato. 2. A omissão da Administração e a preterição por nomeação de candidatos em posições inferiores configuram ilegalidade passível de correção judicial. 3. Nessas hipóteses, a discricionariedade administrativa é reduzida a zero, impondo-se o dever de nomeação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.08.2011 (Tema 161); STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2015 (Tema 784); STJ, AgInt no REsp 1.727.790/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 22.06.2020; STJ, RMS 62.402/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.03.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000784-80.2022.8.05.0153
,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
e, como Apelada,
CRISTINA MARINHO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, de de 2026.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora

Procurador(a)